Tribunal: STF
Processo: ARE 1571180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios a advogados públicos aposentados. Ilegitimidade passiva da União. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada no art. 13, V, do RISTF. O recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação adequada, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV), à segurança jurídica e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV), especialmente quanto à alegada desconsideração do Tema 196 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) e ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da União sem contraditório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Definir se o exame da controvérsia configura ofensa direta à Constituição Federal, ensejando a regular tramitação do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 339 da RG – AI 791.292/PE-RG-QO) estabelece que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988) se satisfaz com a exposição clara das razões de convencimento do julgador, ainda que sucintas, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes.



    4.A controvérsia sobre a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação demanda interpretação de norma infraconstitucional, o que não se admite em recurso extraordinário.



    5.O acórdão recorrido fundamentou-se em norma infraconstitucional acerca da ilegitimidade passiva da União e da natureza privada dos valores relativos aos honorários, sendo necessária análise da legislação ordinária para eventual reconhecimento de violação constitucional, o que configura ofensa reflexa à Constituição.



    6.O Tema 196 da TNU, embora reconheça o direito material à paridade entre ativos e inativos no pagamento de honorários, não afastou a necessidade de exame das condições da ação e da legitimidade passiva, aspectos que permanecem sob análise do juízo competente e que não foram superados pelo precedente citado.



    IV. DISPOSITIVO 



    7.Agravo regimental não provido.